Tribunal: TJMT
Processo: 0018029-91.2016.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018029-91.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WESLE OLIVEIRA BRAZAO - CPF: 030.358.761-00 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
REQUERIDA A CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – IMPERTINÊNCIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – VISÃO MONOCULAR – SEGURADO JOVEM E QUE APRESENTA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
18, INCISO III, ALÍNEA "
C
", 62 E 89 A 93 DA LEI 8.213/91
–
REMESSA NÃO CONHECIDA E
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

N
ão deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inciso I, do CPC.

2.

A despeito da incapacidade laborativa que acomete o apelante, afigura-se medida prematura a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente, tendo em vista que o segurado é jovem e consta atestado
por exame médico pericial a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas que sejam compatíveis com suas limitações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por

Wesle Oliveira Brazão
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença em prol do autor, a partir do dia seguinte a cessação do benefício dantes concedido administrativamente, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o inadimplemento de cada parcela pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada em honorários advocatícios arbitrados no percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre as parcelas vencidas (Súmula nº 111 do STJ), sendo isentada, por seu turno, do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor, ponderando que, conquanto o exame médico pericial tenha concluído pela existência de incapacidade parcial do segurado, deve ser levado em consideração, além dos requisitos exigidos na legislação previdenciária, as limitações físicas, o tipo de atividade que habitualmente exercia e as circunstâncias pessoais e socioeconômicas que inviabilizam o seu retorno ao exercício de atividades laborativas.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

Após a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e, diante do julgamento do Tema nº 1.053 do Superior Tribunal de Justiça, os autos voltaram a tramitar nesta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a
remessa

necessária
não deve ser conhecida.

Conforme é sabido, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Por seu turno, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Da detida análise dos elementos coligidos e do simples cálculo aritmético, verifica-se que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC, que é de 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento
mensal
fixado atualmente em R$ 7.087,00 (sete mil, oitenta e sete reais – ano de 2022), motivo por que é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo dispositivo supramencionado
(1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, § 3º, inciso I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja
ilíquida
, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Não se desconhece, contudo, os termos da Súmula nº 490 do STJ (editada no ano de 2012 –
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
), mas é certo que, no caso concreto, a sentença condenatória
ilíquida
não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do
atual
Código de Processo Civil.

Confira-se, a propósito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3º, I DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA 490/STJ QUE NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS ILÍQUIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JULGADOS DAS DUAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com o julgamento do REsp. 1.735.097/RS, a Primeira Turma do STJ, guiada pelo voto condutor do Min. GURGEL DE FARIAS, pacificou o entendimento de que a orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

2. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.

3. Ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos (REsp. 1.735.097/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 11.10.2019).

4. Julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

5. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)”

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

(...)

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos.

10. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ. AREsp 1712101/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020)
”

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008)”.

(N.U 1010588-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

(...)

(N.U 0010329-35.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)”

Ante o exposto,
não conheço
da presente
remessa

necessária
.

Superado isso,
conheço
do apelo formulado por
Wesle Oliveira Brazão
por preencher os requisitos de admissibilidade recursal e
passo a sua análise
.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor, ponderando que, conquanto o exame médico pericial tenha concluído pela existência de incapacidade parcial do segurado, deve ser levado em consideração, além dos requisitos exigidos na legislação previdenciária, as limitações físicas, o tipo de atividade que habitualmente exercia e as circunstâncias pessoais e socioeconômicas que inviabilizam o seu retorno ao exercício de atividades laborativas.

Em análise, tenho que a sentença não comporta reparos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
(
atualmente denominada por
aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria nº 450/2020
)
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade total e permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o recorrente
Wesle Oliveira Brazão
, atualmente com
31 (trinta e um) anos de idade
, ajuizou ação de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, aduzindo que, na data de 11.09.2014, sofreu um acidente de trabalho, quando ocupava a função de motorista de carreta, causando-lhe a perda da visão do olho direito, de modo que, em razão do ocorrido, veio a usufruir do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, quando então o benefício veio a ser impertinentemente cessado pela autarquia.

Realizada a perícia médica em
18.04.2017
,
veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que, em razão do referido acidente de trabalho relatado, o recorrente apresenta incapacidade laboral
permanente
e
parcial
decorrente de cegueira do olho direito pós trauma, que lhe gerou visão monocular do olho esquerdo (CID H54.4, H 47.0, H35.3), não podendo mais ocupar a função de motorista de carreta, sendo possível, contudo, a sua reabilitação para outra atividade laborativa (id. 15749966, pp. 02-03).

Registrou, ademais, que o apelante referiu nunca ter passado por processo de reabilitação junto a autarquia previdenciária (resposta ao quesito nº 24 – id. 15749966, pp. 02-03).

Encerrada a instrução processual
, veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos do apelante, com o reconhecimento do seu direito à percepção do benefício de auxílio-doença (
auxílio por incapacidade temporária
).

Pois bem. Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, compreendo,
neste atual momento processual
, que a sentença de origem não comporta reparos, sendo prematuro, pois, cogitar da pretensa concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do recorrente.

Sem dúvidas,
não me passou despercebido o estado de saúde apresentado pelo apelante, a recente entrada em vigência da Lei nº 14.126/2021 – que classifica a
visão monocular
como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais –, não se perdendo de vista, ademais, que a invalidez, para o fim de proteção previdenciária, também deve ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado. Todavia, reputo que andou bem o juízo de origem ao conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária,
porquanto, vislumbrando-se a idade atual do recorrente (31 anos de idade) e as conclusões postas no laudo pericial judicial, deve ser oportunizado ao segurado e a própria autarquia previdenciária o serviço de reabilitação para outra atividade
compatível com a sua visão monocular
, previsto nos artigos 18, inciso III, alínea "
c
", 62 e 89 a 93 da Lei 8.213/91
.

Com efeito, para além da submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional figurar como uma obrigação legal, referido procedimento é uma das prestações compreendidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a que tem direito os segurados e busca a promover a reinserção no mercado de trabalho daqueles que tenham ficado incapazes de voltar a exercer a sua atividade profissional.

Bem de ver, aliás, que o juízo
a quo
assinalou no sentido que
“(...) no que tange a incapacidade, o laudo pericial aponta incapacidade permanente, mas parcial, sendo suscetível de reabilitação e recuperação. Dentro desse contexto, a mingua de qualquer elemento de convicção que infirme essa conclusão, até mesmo pelas condições subjetivas da parte autora, faz ela jus apenas ao pleito de auxílio-doença, na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/91 (...) a visão monocular em paciente jovem não obsta a reabilitação para inúmeras atividades profissionais, sendo de rigor ser oportunizada de reabilitação antes da cessação do benefício (...)”
(id. 15749979,
sic
).

Nessa linha:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. INCAPACIDADE COMPROVADA. VISÃO MONOCULAR. REABILITAÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2. Considerando que o laudo médico pericial atestou que a parte autora é portadora de visão monocular, doença que a incapacita para as suas atividades laborativas, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-doença a contar da data de início da incapacidade.

3. Diante da possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida prematura.

4. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC.

(TRF4 5012982-21.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 04/02/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA ACUIDADE VISUAL DO OLHO ESQUERDO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

Tendo em conta que o laudo médico pericial comprovou que a parte autora é portadora de visão monocular (CID10 H30), doença que a incapacita para as atividades laborativas de motorista profissional, impõe-se o restabelecimento do benefício previdenciário, desde a data do indevido cancelamento administrativo até a efetiva reabilitação.

(TRF4, AC 0008160-50.2014.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, D.E. 12/04/2018)”

Com base nessas considerações, compreendo que a
ludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado no apelo em análise (
aposentadoria por incapacidade permanente)
, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesle Oliveira Brazão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022